Tribunal: TJSP
Processo: 1003890-53.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133759
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1003890-53.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que
é embargante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é embargado
BENTO FERNANDES DE MASCENA RIBEIRO(JUST.GRAT) (MENOR(ES)
REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
ROSANGELA TELLES
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003890-53.2019.8.26.0554/50000 -
2
VOTO No 15981
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1003890-53.2019.8.26.0554/50000
EMBARGANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A
EMBARGADO: BENTO FERNANDES DE MASCENA RIBEIRO
COMARCA: SANTO ANDRÉ
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Oposição fundada no
artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil. Inexistência
dos vícios ou defeitos apontados. Interesse destinado ao
reexame
do
decisum.
Inadequação
da
via
eleita.
Prequestionamento explícito. Desnecessidade de menção
expressa aos dispositivos legais invocados pela parte.
EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos de declaração opostos contra o v. acórdão unânime de
fls. 630/337, que deu parcial provimento ao recurso de apelação, para determinar
que a cobertura do tratamento do embargado poderá ser realizada em clínica de
sua livre escolha, apenas na hipótese de inexistência de prestador conveniado no
Município de sua residência.
Insiste a embargante na legalidade de sua conduta, afirmando
que não é obrigada a cobrir procedimentos que não estejam previstos no contrato e
no rol da ANS. Defende, ainda, a limitação do número de sessões do tratamento
multidisciplinar em questão, de acordo com o estipulado na apólice. Aduz que
somente nas hipóteses de urgência e emergência pode o segurado se valer de
atendimento fora da rede credenciada, situação diversa daquela discutida nos
autos, devendo ser afastada a obrigação de custeio integral. Em suma, reitera as
teses já deduzidas na apelação. Por fim, pretende o prequestionamento da matéria,
para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores.
Recurso tempestivo e isento de preparo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003890-53.2019.8.26.0554/50000 -
3
Inicialmente, cumpre ressaltar que o decisum embargado foi
proferido sob a égide do Novo Código de Processo Civil. Quando da interposição
do recurso já vigia a Lei no 13.105/2015, razão pela qual as disposições desta
legislação devem ser observadas.
Assim, passo a análise dos embargos, nos termos do art. 1.022
do CPC/15. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a
existência de obscuridade ou contradição na decisão; de omissão em algum ponto
sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou erro material.
Ocorre que, no presente caso, inexiste contradição, omissão ou
obscuridade que deva ser suprida.
Com efeito, restou evidente no v. aresto a gravidade da moléstia
que acomete o embargado, uma criança de apenas dois anos, bem como a
abusividade da negativa de cobertura do tratamento multidisciplinar pleiteado ou a
limitação da quantidade de sessões terapêuticas prescritas pelo profissional que o
acompanha.
Conforme constou, “não cabe à operadora limitar o número de
sessões terapêuticas, uma vez que foram expressamente prescritas pelos
profissionais da saúde que acompanham o apelado (fls. 24/40) e se afiguram
imprescindíveis para a sua completa recuperação. Vale dizer, compete somente ao
médico estabelecer a duração do tratamento, não se admitindo interferência do
plano de saúde para este fim, sob pena de violar a própria função social do
contrato, qual seja, a preservação da vida e da saúde do segurado”.
No que toca à realização dos procedimentos em clínica particular,
ficou consignado que somente deverá ser coberto pelo plano quando não existirem
profissionais ou estabelecimentos conveniados na região do município do
embargado, sendo o apelo parcialmente acolhido para este fim.
Logo, forçoso reconhecer que as matérias debatidas no presente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003890-53.2019.8.26.0554/50000 -
4
recurso já foram devidamente analisadas, inexistindo qualquer vício ou defeito no
julgado.
A insurgência da embargante revela apenas o seu inconformismo
e a relutância em aceitar o provimento jurisdicional, uma vez que discorda da
solução dada à apelação e busca incessantemente a sua alteração, o que, porém,
é defeso através dos declaratórios.
Em outras palavras, a pretensão, de caráter nitidamente
infringente, há de ser canalizada pela via recursal adequada, que não é esta, já que
os embargos de declaração se constituem em recurso de integração; não é de
reforma, tampouco de nulidade.
Por fim, acerca do caráter pré-questionador, como é sabido, “para
que se tenha por configurado o pressuposto do prequestionamento, é bastante que
o tribunal de origem haja debatido e decidido a questão federal controvertida, não
se exigindo expressa menção ao dispositivo legal pretensamente violado no
especial1”.
Posto isso, pelo meu voto, REJEITO os embargos.
ROSANGELA TELLES
Relatora
1 RSTJ 157/31, 148/247, RT 659/192, entre dezenas de outras.